Tribunal: TJDFT
Processo: 0717389-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. COOPERATIVA HABITACIONAL. DESVIRTUAMENTO DOS OBJETIVOS COOPERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO ENTE COOPERATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DOS DIRETORES. VIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada (COOPERATIVA HABITACIONAL DO RECANTO DAS EMAS-DF) para atingir o patrimônio dos sócios.

2. Aplica-se o Código de Defesa de Consumidor às cooperativas habitacionais por se caracterizar a relação de consumo, estando presentes as figuras do fornecedor e do consumidor previstas nos artigos 2o e 3o deste diploma legal. Súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A autonomia patrimonial/gerencial é a regra geral que vincula as pessoas jurídicas e a desconsideração desse regramento deve ser amparada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – ou, como no §5o do artigo 28 do CDC, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo.

4. Na espécie, as diversas tentativas mal sucedidas de se alcançar o patrimônio da Cooperativa apto à satisfação do crédito da parte agravada encontram-se demonstradas nos autos, configurando suficientemente o requisito previsto no § 5o do art. 28 do CDC. Mantida a decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa.

5. Agravo conhecido e não provido.